Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006208-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABEL BALBINO GUIMARAES - CPF: 284.386.391-00 (RECORRENTE), ELMIR DIAS VIRMIEIRO - CPF: 474.850.271-15 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), FLÁVIA BORGES (RECORRIDO), FLAVIA CHRISTINA MARTINS BORGES - CPF: 918.150.371-72 (RECORRIDO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - CPF: 346.254.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006219-28.2020.8.11.0002

1006208-96.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Abel Balbino Guimarães

Televisão Centro América Ltda.

Andersen Navarros

Leandro Trindade

Flavia Christina Martins Borges

Globo Comunicação e Participações S/A

Recorrida(s):

Abel Balbino Guimarães

Televisão Centro América Ltda.

Andersen Navarros

Leandro Trindade

Flavia Christina Martins Borges

Globo Comunicação e Participações S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento

31 de maio de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA. MATÉRIA PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO E REPUBLICADA/TRANSMITIDA EM JORNAL TELEVISIVO. MANCHETE SENSACIONALISTA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DOS FATOS. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES NO DIREITO À HONRA DAS PESSOAS. VIOLAÇÃO À HONRA. EXCESSO OU ABUSO NO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AUTORES DA MATÉRIA E DAS EMPRESAS JORNALÍSTICAS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS PROMOVIDOS IMPROVIDOS.

Se há um elemento objetivo em comum em ambos os processos, qual seja, a mesma reportagem jornalística, sendo comum a causa de pedir e o pedido, contra empresas do mesmo grupo econômico, pode haver a reunião das ações.

A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade.

A divulgação de matéria jornalística não verdadeira que denigre a imagem e a honra da pessoa é suficiente para gerar dano moral. No caso, a veiculação da notícia inverídica colocou em discussão a credibilidade do magistrado prolator, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial deste, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome, suficiente para gerar dano moral.

Reconhecido que caso concreto foi extrapolado o direito de informar, por não ser verdadeira a notícia publicada, com abuso no exercício da liberdade de imprensa por haver ofensa à honra é devido dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que julgou as ações no 1006219-28.2020.8.11.0002 e 1006208-96.2020.8.11.0002, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, confirmo a tutela provisória de urgência deferida na lide 1006208-96.2020.8.11.0002, bem como
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
ambos os processos (1006208-96.2020.8.11.0002 e 1006219-28.2020.8.11.0002), em sentença una, para determinar que as partes Requeridas excluam definitivamente de seu WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), as publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre a parte Requerente bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do requerente no facebook ou em qualquer outro site de rede social na internet ou em qualquer outro meio de comunicação, conforme pleiteado na inicial, e condeno as partes requeridas,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação – 20.03.2020”.

RELATÓRIO AUTOS N. 1006219-28.2020.8.11.0002

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Promovente, alega, em síntese, que ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor dos Promovidos, em razão dos seguintes fatos:

“
O objeto da ação é a reparação e indenização de danos morais gravíssimos sofridos pelo requerente, pela prática da publicação de Fake News – “supostas informações e matéria jornalística falsa e mentirosa”, veiculadas pela TV Centro América – Canal 04, transmitida pelo jornalista requerido Andersen Navarros e o repórter Leandro Trindade.

Os requeridos, no exercício do “direito a informação” produziram, divulgaram, publicaram, exibiram e transmitiram as mencionadas Fake News tanto na TV local como via internet pelo Brasil e mundo, a “mentirosa notícia” de que o requerente no exercício de sua função Jurisdicional, teria soltado um latrocida confesso quando da realização de audiência de apresentação da pessoa presa (“custódia”)”.

Segue trecho da transcrição da matéria jornalística veiculada no dia 05/03/2019, apresentado pelo jornalista Andersen Navarros, colacionados na inicial:

“Agora são 11:08h tá virando aí para 11:09h, eu também estou de olho na internet hein, G1.com.br/MT. Vamos dar só uma olhada aqui o que o nosso portal tá destacando hoje ó. VG: Juiz manda soltar suspeito de latrocínio que cumpria pena por receptação. Cadeia não é solução. Cara, essa é um das... é um dos destaques do G1 dessa manhã taí ó, Lucas Silveira do Espírito Santo de 19 anos foi preso recentemente por ter matado Charles William Antônio dos Santos, de 36, que trabalhava como vigia em uma creche né. Aí tá a história, tá a foto na nossa página na internet, e aí o jovem foi preso acusado desse crime aí, e aí o que aconteceu? O juiz Abel Balbino Guimarães da 4a vara criminal alegou que cadeia não é solução pra redução da quantidade de crimes, é preciso mais investimentos na educação deste país e melhor distribuição de renda na sociedade em vez de tentarmos resolver este problema com paliativos ineficazes, tal como a medida privativa de liberdade, que como já é notório não ressocializa ninguém e só contribui para devolver à sociedade um indivíduo pior que antes de sua entrada no estabelecimento prisional. Foi solto, tá solto, tá nas ruas, juiz manda soltar suspeito de latrocínio que cumpria pena por receptação em MT, cadeia não é solução segundo juiz. G1.com.br/MT. Que co cê acha dessa história do juíz aí hein. 65 9 9951 3001 é o nosso zap zap, vai lá manda sua opinião pra gente e participe ajude a fazer o jornal desta terçafeira de carnaval. (doc. 04).

Tamo de volta né onze horas e treze minutos é 11:13h bagunçando a sua hora do almoço, deixa eu mostrar o zap em tempo real eu sei que eu tô mais curto hoje mas óia lá:

Andersen, e a solução para o que morreu qual será senhor juiz? Um tapa na cara do cidadão de bem.

Tá pipocando aqui essa história né? E é óbvio neh, eu sabia que você ia participar, Eu sabia que você ia comentar através do zap aí essa situação né que deixa a gente indignado com essa violência que assola cada dia aí a nossa sociedade enfim a decisão foi dele e ele botou o nome depois né se identificou alá o Marcelo de Guiratinga quer saber, falou Marcelo aquele abraço para você obrigado pela audiência aí mande o seu zap também 65 99951 3001 acerte seu relógio aí 11:14h terça-feira.” (doc. 05).

Em suas razões recursais, o Promovente arguiu preliminar de inexistência de conexão entre as duas ações, sob o fundamento de que empresa Recorrida G1 Globo, por sua jornalista Flávia Borges, ora também recorrida, escreveu a matéria de ‘desinformação jornalística’ e publicou em seu website de notícias. Por sua vez, a recorrida TV Centro América, por intermédio de seu jornalista e repórter, replicou/leu a notícia em seu Telejornal (MTTV).

Sustenta que são dois fatos cometidos por veículos de comunicação diferentes com públicos distintos (Internet e Televisão), sendo que o alcance ao número de consumidores destinatários da ‘desinformação’ praticada pela matéria publicada pela recorrida G1 Globo, além de ser um público diverso também é muito maior (um dos maiores sites de notícias nacional e internacional) do que os telespectadores da recorrida TV Centro América que tem alcance em todo o Estado de Mato Grosso.

No mérito, visa à majoração da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que o valor se mostra totalmente injusto e desigual diante da gravidade dos danos causados gerando total impunidade aos transgressores.

Os Promovidos Televisão Centro América LTDA, Andersen Antenor Navarro e Leandro Silva Trindade sustentam que noticiaram o conteúdo da decisão proferida pelo Recorrido, bem como diligenciaram exaustivamente no sentido de confirmar os termos da decisão junto à assessoria do magistrado e da assessoria de imprensa do TJMT não logrando êxito no contato por razões alheias a sua vontade. Alegam que não se pode imputar aos recorrentes indenização decorrente da falha técnica na redação da decisão por parte do autor, que não fez consignar as ressalvas de estilo, ou ainda distorcer o transcurso do tempo para validar a decisão que reconhece a existência do ato ilícito posteriormente à elucidação dos fatos.

Ao final, os Promovidos requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, caso não seja acolhido, requerem a minoração do
quantum
indenizatório.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 02.02.2021, onde foram realizadas as oitivas da parte Requerente, das partes Requeridas, e das testemunhas Silvia Oliveira Zamar Gonçalves, Jorge Henrique Aguiar Sirio e Pollyana de Araújo Souza Almeida.

É o relatório.

RELATÓRIO AUTOS N. 1006208-96.2020.8.11.0002

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Promovente, alega, em síntese, que ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor dos Promovidos, em razão dos seguintes fatos:

“O objeto da ação é a reparação e indenização de danos morais gravíssimos sofridos pelo requerente, pela prática da publicação de Fake News – “supostas informações e matéria jornalística falsa e mentirosa”, veiculadas pelo website g1.globo, cuja falsa notícia foi assinada pela jornalista requerida Flávia Borges.

As requeridas, no exercício do “direito a informação” produziram, divulgaram, publicaram, exibiram e transmitiram as mencionadas Fake News pelo Estado de Mato Grosso, Brasil e mundo, a “mentirosa notícia” de que o requerente no exercício de sua função Jurisdicional, teria soltado um latrocida confesso quando da realização de audiência de apresentação da pessoa presa (“custódia”)”.

Segue manchete e trecho da matéria jornalística veiculada no dia 05/03/2019, assinada pela jornalista requerida Flávia Borges, colacionados na inicial:

Alega o Promovente que a notícia falsa produziu as seguintes ideações quanto a sua pessoa
“a) passou a ideia de modo global, isto é, a quem leu a falsa notícia via TV e pela internet on-line de que o requerente estaria despreparado para o exercício de sua função; e b) provocaram nos consumidores de notícias (no caso falsas notícias, Fake News) a ira e revolta, estimulando a agressividade e o ódio contra o Juiz de Direito, ora requerente, consequentemente, maculando a sua imagem e honra (reputação) profissional, sobretudo nas comarcas de Cuiabá, Várzea Grande, no Estado de Mato Grosso bem como o país e mundo afora. O mais grave é que em momento algum buscaram se desincumbir do princípio básico que qualquer jornalista é conhecedor, ou seja, o de checar a veracidade dos fatos”.

Em suas razões recursais, o Promovente arguiu preliminar de inexistência de conexão entre as duas ações, sob o fundamento de que empresa Recorrida G1 Globo, por sua jornalista Flávia Borges, ora também recorrida, escreveu a matéria de ‘desinformação jornalística’ e publicou em seu website de notícias. Por sua vez, a recorrida TV Centro América, por intermédio de seu jornalista e repórter, replicou/leu a notícia em seu Telejornal (MTTV).

No mérito, visa à majoração da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que o valor se mostra totalmente injusto e desigual diante da gravidade dos danos causados gerando total impunidade aos transgressores.

A Promovida Flávia Christina Martins Borges, em suas razões recursais, aduz que a verossimilhança da notícia decorre de sua fonte, ou seja, dos termos da decisão proferida pelo magistrado Recorrido que, sem fazer ressalva ou menção em contrário determinava a soltura de um acusado, que sabidamente havia cometido crime de latrocínio. Que o fato de que o mesmo estaria sendo posto em liberdade pelo crime de receptação, mas permaneceria preso pelo crime de latrocínio, deveria ser registrado na sentença, mas não foi, porém imputa-se à imprensa a responsabilidade pela falha técnica na redação da sentença. Sustenta que não se verifica qualquer afronta aos artigos 2o, 3o e 7o do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, como a suposta prova da falsidade do conteúdo não existia na data dos fatos.

A Promovida Globo Comunicação e Participações S/A, em suas razões recursais, sustenta que do teor da matéria informativa publicada não se verifica qualquer tipo de depreciação da imagem ou honra do Recorrido, tampouco divulgação abusiva, falaciosa ou desabonadora. O que se observa da presente ação é a manifesta intenção do Recorrido em obter alguma vantagem, pretendendo receber indenização vultosa e descabida, tendo em vista que se limitou a alegar a existência de um “abalo moral imensurável”, não trazendo aos autos qualquer fundamento ou prova que sustente sua pretensão indenizatória.

Ao final, os Promovidos requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, caso não seja acolhido, requerem a minoração do
quantum
indenizatório.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 09.03.2021, tendo sido realizada a oitiva das partes Requeridas e da testemunha Pollyana de Araújo Souza Almeida.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO

Colendos Pares;

O Promovente arguiu preliminar de inexistência de conexão entre as duas ações, sob o fundamento de que empresa Recorrida G1 Globo, por sua jornalista Flávia Borges, ora também recorrida, escreveu a matéria de ‘desinformação jornalística’ e publicou em seu website de notícias. Por sua vez, a recorrida TV Centro América, por intermédio de seu jornalista e repórter, replicou/leu a notícia em seu Telejornal (MTTV).

Pois bem. A respeito da conexão, eis o que dispõe o
artigo 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

De acordo com o disposto acima, ocorrerá conexão entre dois ou mais processos quando eles possuírem alguns elementos semelhantes e outros diversos.

Logo, a identidade de causa de pedir hábil a ensejar a reunião das ações não precisa ser total, mas apenas suficiente para recomendar o julgamento conjunto delas.

No presente caso, verifico que há um elemento objetivo em comum em ambos os processos, a saber, a reportagem escrita pela jornalista Flávia Borges, veiculada no site de notícias da G1 Globo. Sendo que a referida reportagem foi replicada/lida pelo jornalista Andersen Navarro, a reportagem realizada pelo repórter Leandro Trindade, em transmissão ocorrida no dia 05/03/2019, no Jornal MTTV 1a edição, na TV Centro América – Canal 04, empresas do mesmo grupo econômico, razão pela qual deve haver a reunião das ações.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. VIOLAÇÃO. PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. INTERVENÇÃO. UNIÃO. ASSISTENTE. DESLOCAMENTO. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. INICIAL.

1. Nos termos do artigo 66, II, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando 2 (dois) ou mais juízes se considerem incompetentes para o julgamento do feito, atribuindo um ao outro a competência.

2.
Os elementos que individualizam a lide são as partes, o objeto (pedido) e a causa de pedir. Na conexão não há uma plena identidade entre os elementos da lide mas, sim, uma correlação entre as ações identificada pelo pedido ou causa de pedir que enseja sua reunião para que não se formem coisas julgadas contraditórias.

3. As ações objeto do presente conflito de competência foram ajuizadas pela mesma autora, têm a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de cessação da violação do direito de patente e de indenização.

4. Na hipótese, ainda que tenha sido determinada a remessa dos autos à Justiça federal após o ingresso da União nos feitos, a norma que deve regular a prevenção é a dos artigos 58 e 59 do CPC/2015, segundo a qual deve ser considerada a primeira distribuição ou registro.5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 24a Vara de São Paulo - SJ/SP.

(CC 178.017/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 28/09/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZATÓRIA FUNDADAS NA MESMA CAUSA DE PEDIR REMOTA. CONEXÃO CONFIGURADA. REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO. CABIMENTO.
1. As ações embasadas na mesma causa de pedir remota, qual seja, o fato de ter sido publicada matéria jornalística que imputaria falsa conduta ofensiva supostamente dirigida pela autora a terceira pessoa, em que pese ajuizadas contra veículos de imprensa distintos, devem ser reunidas para julgamento conjunto, senão por serem conexas por estarem fundadas em fato comum a ambas, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, a teor dos preceitos do caput e §§ 1o e 3o do art. 55 do CPC
. 2. A reunião de ações conexas ou com risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso processadas em separado deve ser feita no juízo prevento, isto é, naquele ao qual uma delas foi primeiramente distribuída, para que sejam decididas simultaneamente, nos termos dos artigos 58 e 59 do CPC. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.

(TJ-DF 07088483120218070000 DF 0708848-31.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelos fundamentos acima, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia narrada nos autos cinge-se em verificar se houve divulgação de matéria jornalística inverídica (
Fake News
) pelos Promovidos, a qual teria violado a honra, nome e imagem do Promovente, capaz de ensejar a reparação a título de dano moral.

Sem dúvida que é assegurada constitucionalmente a liberdade de imprensa e liberdade de opinião, todavia tal direito não é absoluto e não pode ser exercido ilimitadamente. Aquele que divulga matéria jornalística é responsável pelos excessos cometidos respondendo por eventual indenização por dano moral decorrente de violação ao direito de imagem e honra.

O Código de Ética dos Jornalistas fixa as normas a que deverá subordinar-se a atuação do profissional nas suas relações com a comunidade, com as fontes de informação e entre jornalistas. A respeito, eis o que dispõe os artigos 2o e 3o:

Art. 2° – A divulgação da informação, precisa e correta, é dever dos meios de divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade.

Art. 3° – A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo.

Ainda a respeito da conduta profissional do jornalista, eis o que dispõe o art. 6o:

Art. 6° – O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social e de finalidade pública, subordinado ao presente Código de Ética.

Da análise dos documentos juntados aos autos, aliado as provas colhidas em audiência de instrução e julgamento, verifica-se que a reportagem jornalística distorceu o conteúdo da decisão judicial proferida pelo Promovente, a qual se referia a uma audiência de custódia do processo de receptação.

Em que pese os argumentos dos Promovidos, a meu ver, o teor da matéria jornalística publicada e, posteriormente, noticiada no jornal televisivo demonstra que foi distorcida a realidade fática e ainda atribuído ao Promovido conduta diversa da praticada.

Tal realidade fática distorcida é claramente percebida, pois, ao ler a manchete da reportagem
“Juiz manda soltar suspeito de latrocínio que cumpria pena por receptação em MT: cadeia não é solução”,
chega-se a conclusão de que, apesar de ter cometido o crime de latrocínio, o suspeito foi solto. O que não ocorreu, uma vez que restou comprovado que a decisão prolatada pelo Promovente se referia ao procedimento de Auto de Prisão em Flagrante de Delito (APFD), n.o 3257-83.2019.811.0002, referente ao delito de
Receptação,
que na oportunidade não fora convertido em prisão preventiva, sendo aplicadas as medidas cautelares alternativas diversas da prisão.

Restou comprovado nos autos que o indiciado estava preso por outro processo criminal, n.o 1856-49.2019.811.0002, pela prática do crime de latrocínio, também, em trâmite no mesmo juízo (4.a Vara Criminal de Várzea Grande - MT). Por essa razão, ao cumprir aquele alvará de soltura (do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele outro crime (latrocínio - confesso).

É perceptível o caráter sensacionalista da manchete da reportagem
“Juiz manda soltar suspeito de latrocínio que cumpria pena por receptação em MT: cadeia não é solução”,
gerando uma interpretação de que a cadeia não é lugar para os suspeitos de crime hediondo e de que tais suspeitos devem ser soltos, interpretação essa que macula a imagem e honra do Promovente, bem como leva a opinião pública a desprestigiar o Poder Judiciário, tanto é que o Poder Judiciário de MT teve de emitir uma nota de esclarecimento.

A mesma realidade distorcida também é verificada na transmissão da reportagem no Jornal MTTV 1a edição, na TV Centro América – Canal 04, conforme se vê dos seguintes trechos da transcrição:

“
Aí tá a história, tá a foto na nossa página na internet, e aí o jovem foi preso acusado desse crime aí, e aí o que aconteceu? O juiz Abel Balbino Guimarães da 4a vara criminal alegou que cadeia não é solução pra redução da quantidade de crimes
, é preciso mais investimentos na educação deste país e melhor distribuição de renda na sociedade em vez de tentarmos resolver este problema com paliativos ineficazes, tal como a medida privativa de liberdade, que como já é notório não ressocializa ninguém e só contribui para devolver à sociedade um indivíduo pior que antes de sua entrada no estabelecimento prisional.
Foi solto, tá solto, tá nas ruas, juiz manda soltar suspeito de latrocínio que cumpria pena por receptação em MT, cadeia não é solução segundo juiz. G1.com.br/MT. Que você acha dessa história do juiz aí hein.
65 9 9951 3001 é o nosso zap zap, vai lá manda sua opinião pra gente e participe ajude a fazer o jornal desta terça-feira de carnaval”.

Desta forma, tem-se que os Promovidos não observaram os deveres mínimos de cautela quando da veiculação da matéria jornalística, uma vez que não confirmaram os dados e informações que iriam publicar/republicar/transmitir, tendo ultrapassado os limites da mera informação a respeito dos fatos supostamente ocorridos, em desrespeito ao disposto no artigo 14 do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro:

Art. 14
– O jornalista deve: – Ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto de acusações não comprovadas, feitas por terceiros e não suficientemente demonstradas ou verificadas; – Tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar.

Ao constar na matéria jornalística que o Promovente “soltou” um suspeito de crime hediondo, no caso, suspeito de assassinato de um servidor público, sendo que, na verdade, a decisão prolatada pelo magistrado Promovente se referia a audiência de custódia, em processo que versava sobre um crime de receptação, não se verifica conteúdo informativo ou investigativo na matéria, tendo em vista que o teor da mesma ao ser desvinculado da realidade fática imputou ao autor a prática de um ato que não ocorreu.

Entre o direito à liberdade de imprensa e o direito à integridade da honra objetiva, este último deve prevalecer, de modo que a liberdade de imprensa que pode ser classificada como gênero do qual é espécie a crítica jornalística, não pode ser tão ampla ao ponto de ofender direitos individuais personalíssimos, de quem quer que seja (pessoa física ou jurídica).

É inegável que a veiculação da notícia colocou em discussão a credibilidade do magistrado prolator, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial do Promovente, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. ABUSO DO DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
- Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto, uma vez que encontra rédeas tão necessárias para a consolidação do Estado Democrático de Direito, quanto ao direito à livre manifestação do pensamento - A imprensa possui o direito de fazer as reportagens e emitir opiniões acerca de fatos que ocorrem na sociedade; entretanto, deve ter o cuidado de preservar a imagem das pessoas, a fim de não extrapolar o limite da informação, mormente quando é absolutamente irrelevante para esta finalidade a divulgação do corpo de uma vítima seminua estendida no asfalto após um acidente de trânsito - A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório
. (TJ-MG - AC: 10000211084314001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. 1. EXTRAPOLA OS LEGÍTIMOS LIMITES DO
ANIMUS NARRANDI
A MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE, A PRETEXTO DE INFORMAR, INCORRE EM ABUSO QUE OFENDE O DIREITO À HONRA. 2. O VALOR PARA COMPENSAR O DANO MORAL RESPONDE À DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL, INFORMADA PELOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVIDAMENTE OBSERVADOS PELA SENTENÇA. 3. "OS JUROS MORATÓRIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL." (STJ 54). (TJ-DF - APC: 20110110741612 DF 0021676-49.2011.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 28/08/2013, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2014 . Pág.: 98)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À DIGNIDADE E AO DECORO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. -
Dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora. (...)
(STJ - REsp 279197/SE - 4a Turma - Rel. Min. Barros Monteiro - Julgamento em 07/11/2002 - Publicação no DJ em 24/02/2003, página 237).

A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade.

A liberdade de imprensa tem limites no direito à honra das pessoas de modo que qualquer publicação acerca de fatos lesivos àquele direito, resulta na obrigação de indenizar. A divulgação de matéria jornalística, não verdadeira, que denigre a imagem e a honra da pessoa é suficiente para gerar dano moral.

Não há dúvidas que a imprensa tem o dever de informar, porém esse dever deve ser embasado em informações verídicas, sérias e confiáveis, não implicando no abuso em distorcer os fatos a serem noticiados. O texto veiculado na internet não deve estar sob o manto da liberdade de expressão. Patente, pois, que os Promovidos não se limitaram a narrar os fatos.

Reconhecido que caso concreto foi extrapolado o direito de informar e que houve abuso no exercício da liberdade de imprensa com ofensa à imagem e a honra é devido dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, a condição socioeconômica do causador do dano, neste caso a maior rede de comunicação de nosso país, especialmente o necessário efeito pedagógico, bem como a condição socioeconômica do lesado e a repercussão do dano.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está
aquém
dos valores que estão sendo fixado atualmente em casos análogos, principalmente por que estão sendo julgadas duas ações em uma só decisão judicial.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Promovente e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos PROMOVIDOS. Condeno os Promovidos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022